Tribunal: CARF
Processo: 16004.001369/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001369/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/11/2009
AGENTES POLÍTICOS COM MANDATO ELETIVO. CONTRIBUIÇÃO
OBRIGATÓRIA PELO RGPS QUANDO NÃO VINCULADOS A REGIME
PRÓPRIO.
Os valores recebidos pelos agentes políticos que exercem cargos eletivos,
desde que não sejam vinculados a um regime previdenciário próprio, compõem
a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tanto patronal quanto para
o seguro de acidentes de trabalho (SAT).
O PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA É
QUINQUENAL.
O prazo prescricional para pedidos de compensação é de 5 (cinco) anos, não se
cogitando a aplicação do prazo decenal.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS
GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001369/2010-10
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão
1246.77214a Turma da DRJ/RJ1 de 25/05/2022, no qual, por unanimidade, negou provimento à
IMPUGNAÇÃO apresentada em face de processo de Auto de Infração de Obrigação Principal
AIOP DEBCAD 37.289.0857, lavrado em 26/11/2010 contra MUNICÍPIO DE JOSÉ
BONIFÁCIO PREFEITURA MUNICIPAL, no valor de R$ 913.971,47, com os acréscimos de
lei, relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social, quota correspondente à parcela
patronal, decorrente de glosas de compensações efetuadas pelo contribuinte
RELATÓRIO FISCAL
Em procedimento fiscal iniciado em 05/05/2010 foram analisadas as
compensações de contribuições previdenciárias no período de 01/2005 a 12/2009, constando os
seguintes fatos (fls 418/421):
No período de junho/2006 a fevereiro/2007 compensou contribuições previdenciárias
(empresa e Riscos Ambientais do Trabalho - RAT), relativas ao período de
fevereiro/1998 a setembro/2004, conforme planilha de fls. 44 a 48, incidentes sobre
remunerações pagas ou creditadas aos exercentes de mandatos eletivos, detentores dos
cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, conforme Termos de Posse, anexados as
fls. 17 a 40 e 280 a 284.
Na competência 04/2007 compensou valores recolhidos a maior na competência
12/2005, conforme demonstrado nos documentos de fls. 49/50 e 403/404.
No período de maio/2009 a julho/2009 efetuou compensação de parte das contribuições
previdenciárias (1%) referentes ao RAT, incidentes sobre remunerações pagas a todos
os servidores, relativas ao período de junho/2007 a abril/2009, conforme planilha de fls.
52 a 54.
No período de agosto/2009 a novembro/2009 compensou contribuições previdenciárias
(empresa e RAT), incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas aos exercentes de
mandatos eletivos, detentores dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores
(conforme Termos de Posse as fls. 41/42 e 285 a 292), relativas ao período de
setembro/2004 a julho/2009, conforme planilha anexada as fls. 55 a 64.
As contribuições citadas nos subitens 3.1.1 e 3.1.3 acima, relativas a parte da empresa
(20%), são devidas em consonância com os dispositivos legais: Lei n° 8.212, de
24.07.91, artigo 12, inciso I, alínea "h" (acrescentada pela Lei n° 9.506, de 30/10/97);
alínea declarada inconstitucional, conforme decisão do STF no RE n° 351.717.1 - PR,
tendo sua execução suspensa pela Resolução n° 26, de 21/06/05, do Senado Federal e
Lei n° 10887/2004, que incluiu a alínea " j " ao inciso I do artigo 12 da mesma Lei n°
8.212, já citada, respectivamente.
As contribuições relativas ao RAT estão previstas na Lei n° 8.212/91, artigo 22, inciso
II.
A matéria sobre a devolução das contribuições previdenciárias foi regulamentada
pela Instrução Normativa SRP No 15, de 12/02/2006, em função da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF da alínea “h” do inciso I do art.12 da Lei 8.212/1991, como se
segue:
"Art. 1o Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social com
base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei nB 8.212, de 1991,acrescentada pelo §
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

13 do art. 13 da Lei n- 9.506, de 1997, bem como sobre procedimentos relativos aos
créditos constituídos com base no referido dispositivo.
(...)
Art. 2o Para efeito desta Instrução Normativa, consideram-se exercentes de mandato
eletivo:
(...)
Ill - municipal, os prefeitos, os vice-prefeitos e os vereadores.
Art. 3o O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se refere esta
Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a partir do pagamento.
(Redação dada pela IN SRP nB 18, de 10/11/2006)
Art. 4o Relativamente à competência setembro de 2004 é cabível a compensação ou
restituição das contribuições incidentes sobre a remuneração proporcional ao período
de 1a a 18, sendo devidas as contribuições incidentes sobre a remuneração do período
de 19 a 30 daquele mês.
Parágrafo único. Para efeito da aplicação deste artigo, os valores a restituir ou a
compensar serão calculados multiplicándose os valores recolhidos ã Previdência
Social relativo àquele mês por 0,6 (seis décimos).
(...)
Art. 63 E facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 33, compensar os
valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o,
observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas
todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a remuneração
proporcional ao período de 1a a 18 na competência setembro de 2004 relativa aos
referidos exercentes;
II - deverá ser realizada com contribuições previdenciárias declaradas em GFIP;
(Redação dada pela IN RFB no 909, de 14 de janeiro de 2009)
III - o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos os seus
órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio, em relação às
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11
da Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição;
(Redação dada pela IN RFB n9 909, de 14 de janeiro de 2009)
IV - o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso III,
considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal
próprio;
V - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados
pela prescrição;
VI - a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de importância
correspondente a períodos subseqüentes àqueles a que se referem os valores pagos com
base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de 1991, acrescentada pelo §
1sdo art. 13 da Lei no 9.506, de 1997; e § 1o O ente federativo poderá efetuar a
compensação dos valores descontados do exercente de mandato eletivo e efetivamente
recolhidos, desde que:
I - seja precedida de declaração do exercente de mandato eletivo de que está ciente que
esse período não será computado no seu tempo de contribuição para efeito da
concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme
modelo constante do Anexo I desta Instrução Normativa; e
II - possa comprovar o ressarcimento de tais valores ou possua uma procuração por
instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento
público, outorgada pelo exercente de mandato eletivo, autorizando-o a efetuar a
compensação, conforme modelo constante do Anexo II desta Instrução Normativa.
§ 2o Caso seja constatado, em procedimento fiscal, a inobservância ao disposto no§ 1o,
os valores compensados serão glosados.
§ 3o Os documentos referidos no § I a deverão ser mantidos sob a guarda do ente
federativo para exibição à fiscalização da SRP, quando solicitados.
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 63 do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no inciso
III do § 33 do art. 297 do Código Penal Brasileiro.
An. 73 A compensação de que trata esta Instrução Normativa não deverá ser superior a
trinta por cento do valor das contribuições devidas à Previdência Social, em cada
competência, independentemente da data do recolhimento, observado o disposto nos
arts. 194 a 196 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005.(...)"
Confrontando a documentação apresentada pelo contribuinte com os dados
extraídos dos sistemas da RFB/INSS, verificou-se que:
4.2.1- As compensações das contribuições Previdenciárias do período de 01/1999 a
09/2004, efetuadas no período de 06/2006 a 02/2007, relacionadas aos exercentes de
mandato eletivo, pertencentes à Prefeitura Municipal de José Bonifácio e à Câmara
Municipal de José Bonifácio, não foram precedidas das retificações das respectivas
GFIP's, excluindo todos os exercentes de mandato eletivo informados, conforme
determina a Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, acima. Ver relatório "Competências
com GFIP Única" anexado as fls. 422 e 423, o qual relaciona as competências onde
foram apresentadas GFIPs retificadoras, bem como relatórios de fls. 424 a 571, onde
estão discriminados os valores declarados em GFIP referentes aos exercentes de
mandatos eletivos.
4.2.2- Houve duplicidade na compensação efetuada na competência 04/2009, uma vez
que o valor compensado se refere a contribuições incidentes sobre remunerações pagas
a vereadores, os quais estão incluídos nas compensações efetuadas no período de
06/2006 a 02/2007. Ver planilhas de fls. 44 a 48 e fls. 51.
4.2.3- As contribuições do período de 02/2002 a 09/2004 não foram alcançadas pela
prescrição, considerando-se a data da última compensação efetuada (27/02/2007),
contudo o período de 02/1998 a 05/2001 extrapolou o prazo prescricional de cinco
anos, contados da data do pagamento da obrigação tributária, considerando-se a data do
início das compensações (30/06/2006).
4.2.4- Os valores referentes à competência 09/2004 (prefeitura e câmara) foram
compensados na sua totalidade, quando o correto seria apenas até o dia 18/09/2004, uma
vez que, de acordo com a alínea " j " do inciso ) do artigo 12 da Lei n° 8.212/91,
acrescentada pela Lei n° 10.887, de 18/06/2004, a partir de 19/09/2004 os exercentes de
mandato eletivo, que não estiverem vinculados a RPPS, estão obrigados a contribuir
para o RGPS.
4.3- Em relação às compensações citadas no item 4.2 acima, as mesmas se referem à
contribuição para o RAT, cujo enquadramento inicialmente feito pelo contribuinte foi
na alíquota de 2% (grau de risco médio, conforme código CNAE 8411-6/00 -
Administração pública em geral). Posteriormente o contribuinte efetuou o
reenquadramento para o grau de risco leve (1%), considerando que a atividade
desempenhada pelo município que detêm o maior numero de funcionários é a Educação,
cujo CNAE é 8513-9/00, de acordo com documentos de fls. 83 a 208, por amostragem.
4.4- As contribuições Previdenciárias patronais (empresa e RAT) do período de 09/2004
a 07/2009, compensadas no período de 08/2009 a 11/2009, relacionadas aos exercentes
de mandatos eletivos, pertencentes à Prefeitura Municipal de José Bonifácio e à Câmara
Municipal de José Bonifácio, estão previstas na Lei n° 10.887/2004.
4.5- Em 19/07/2009 o contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal
n° 001 (fls.230/231) a apresentar Mandado de Segurança/Liminar autorizando a
compensação das contribuições recolhidas com base na lei 10.887, acima citada. Ocorre
que os documentos apresentados não se referem ao Município de José Bonifácio (fls.
232 a 266).
4.6- As contribuições para o RAT, relacionadas a prefeitos e vices-prefeitos, foram
compensadas em duplicidade, uma vez que os mesmos estão incluídos na folha de
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

pagamento do período de 06/2007 a 04/2009, que foi objeto da compensação efetuada
no período de 05/2009 a 07/2009. (ver item 4.2 acima).
4.7- Nos demonstrativos apresentados pelo contribuinte, fls. 44 a 64, o mesmo não
discriminou o período compensado em cada competência e respectivos valores. Tal
procedimento também não foi observado na GFIP, sendo que o período ali informado
esta incorreto, pois consta como período inicial e período final a própria competência
em que foi efetuada a compensação, conforme planilha de fls. 402, extraída do sistema
GFIP Web, bem como os relatórios "Dados e Valores informados na GFIP", anexo as
fls. 405 a 421.
4.8- Não houve compensação das contribuições Previdenciárias do período de 02/1998 a
09/2004 e de 09/2004 a 07/2009 descontadas dos exercentes de mandato eletivo da
Prefeitura Municipal, tampouco da Câmara Municipal de José Bonifácio.
4.9- Quando das compensações efetuadas o referido Órgão Municipal encontrava-se em
situação regular, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"
do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212/91 e das contribuições instituídas a titulo
de substituição.
Após estas constatações, chega-se às seguintes conclusões, grifos nossos:
5.1- Por todo o exposto, restou comprovado que a Prefeitura Municipal de José
Bonifácio efetuou compensações das contribuições Previdenciárias incidentes sobre
remunerações pagas ou creditadas aos exercentes de mandatos eletivos da própria
prefeitura e também da câmara municipal, do período de 02/1998 a 09/2004, e que
as do período de 01/1999 a 09/2004 não foram precedidas das devidas retificações
nas respectivas GFIP's, excluindo todos os exercentes de mandato eletivo informados,
assim como, no período de 02/1998 a 05/2001 a Prefeitura Municipal e a Câmara
Municipal de José Bonifácio, extrapolaram o prazo prescricional de cinco anos,
para efetuar a compensação e ainda que o valor compensado na competência
04/2009 o foi em duplicidade.
5.2- Comprovado esta, também que as compensações efetuadas no período de
08/2009 a 11/2009, referentes às contribuições patronais e RAT relacionadas aos
exercentes de mandatos eletivos foram feitas indevidamente, tendo em vista que
com a publicação da Lei 10.887/04 (citada no subitem 4.2.4 acima), com exigência a
partir de 19 de setembro de 2004, é indiscutível a obrigatoriedade de contribuição
previdenciária dos agentes políticos sobre seus subsídios para a Previdência Social,
desde que não vinculados a regime próprio de previdência.
Diante de todo o exposto, foram emitidos os Autos de Infração listados a seguir:

IMPUGNAÇÃO
Em 14/12/2010, o RECORRENTE apresentou IMPUGNAÇÃO se insurgindo
contra o autos de infração lavrados pela DRF São José do Rio Preto em 26/11/2010, no qual
apresentou os seguintes fundamentos (fls 635/674):
1. As contribuições são exigidas e recolhidas ao INSS através dos art. 9, inciso i,
alínea "p" e art. 201, inciso i, do Decreto Lei no 3.048/99 em vigência.
2. Há de ressaltar que o INSS, através da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 006, de
24.5.96, entendia que a União, Estados e Municípios incluíam-se entre os sujeitos
passivos daquela contribuição, em face dos pagamentos efetuados aos agentes
políticos, abrangidos na expressão "demais pessoas físicas".
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

3. Entretanto, o próprio INSS reconheceu posteriormente a não incidência da
aludida contribuição sobre a remuneração creditada aos agentes políticos,
suspendendo a referida cobrança através da expedição da Ordem De Serviço N°
151, de 28.11.96.
4. O INSS apenas voltou a exigir a contribuição referente aos agentes políticos,
com a entrada em vigor da Lei N° 9.506/97, concluindo tacitamente que a Lei
Complementar No 84/96 não permitia a aludida cobrança.
5. Da certidão de julgamento da sessão do dia 08.10.2003, o . Supremo tribunal
federal por decisão unânime, conheceu e deu provimento ao Recurso
Extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da alínea "h", do inciso I do
art. 12, da Lei N° 8.212/91, acrescentada pelo § 1o do Art. 13 da Lei 9.506/97,
proveniente da inclusão na condição de "empregado", os ocupantes de cargos
eletivos (prefeito, vice-prefeito e vereadores).
6. Se a figura do "empregado" é inexistente, indevido também a exigência das
obrigações das "contribuições patronais do art. 22,I da Lei n° 8.212/91, exigidas
pelo INSS através do Art.201, inciso I e; Arts. 202 e 203 do decreto 3.048/99".
Alega que a lei ordinária não poderia ter determinado a exigência da contribuição
do município sobre a totalidade dos valores pagos a título de subsídios aos agentes políticos.
Portanto, o total dos valores pagos a título de subsídios aos agentes políticos do município não
caracteriza fato gerador de contribuição previdenciária, a exação em tela se afigura
inconstitucional. A confirmar este entendimento, acrescenta que “o município não pode ser
considerado empregador, empresa ou entidade a ela equiparada por lei (art. 195, inciso i, com
redação dada pela ec 20/98). é uma pessoa jurídica de direito público. não exerce atividade
econômica. não mantém empregados ou trabalhadores autônomos”.
Junta jurisprudência que enfatizam a singularidade dos agentes políticos em
relação aos demais colaboradores, em especial aos autônomos e empregados.
Portanto, afirma que os valores pagos a título de subsídios aos agentes políticos
do município não se subsume no conceito de "folha de salários" (alínea " a " do inciso i do art.
195 da constituição). em relação aos seus agentes políticos, o município não possui "folha de
salários", porque os exercentes de mandato eletivo não são empregados ou trabalhadores
autônomos. tendo a lei ordinária conferida a esses agentes políticos a qualidade empregado e,
por conseqüência, ao município, no caso, a qualidade de empregador, a exigência afronta o
artigo 195, inciso i, da constituição federal, seja na redação anterior à emenda constitucional
n°20, de 15.12.98, seja na redação atual.
Reforça os argumentos acima ao expor que “se o dispositivo legal, permissivo da
cobrança do tributo em questão, já foi declarado "inconstitucional" pela corte suprema "stf -
supremo tribunal federal", em decisão proferida por "unanimidade" indevido também se torna a
"contribuição patronal"e "seguridade social" alencadas n o "art. 22-I e II da lein°8.212/91",
pela qual nos insurgimos.
Explica ainda que o Município só passou a ser obrigado a recolher contribuições
previdenciárias dos agentes políticos, desde que não vinculados a regime próprio de previdência
social, a partir da competência de Outubro/2004, com o advento da Lei 10.887/2004. Porém, esta
lei também tem sido objeto de questionamento junto ao Poder Judiciário (junta acórdãos de
tribunais federais) e aos Tribunais de Contas.
Desta feita, conclui como se segue:
ASSÍM SENDO, COM BASE NA SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS,
RECONHECENDO A INEXIGIBILIDADE DA NOVA EXAÇÃO A PARTIR DA LEI
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

N°10.887/04 E AMPARADA PELAS DECISÕES JUDICIAIS CONCEDIDAS A
OUTROS MUNICÍPIOS (DOC. ANEXO), ADOTOU-SE O CRITÉRIO DE
RECUPERAR OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E SUSPENDER A
REFERIDA EXAÇÃO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSAGRADO
NA ESFERA JURÍDICA.
POR TODO O EXPOSTO, REQUER:
I ) "DESCONSTITUIÇÃO" E "CANCELAMENTO PARCIAL" DO "AUTO DE
INFRAÇÃO - DEBCAD N° 37.289.085-7" NO QUE SE REFERE A GLOSA DAS
COMPENSAÇÕES EFETUADAS NOS PERÍODOS DE "08/2009 A 11/2009"
REFERENTE A " LEI 10.887/04", CONSTANTE DO "DD - DISCRIMINATIVO DE
DÉBITO",
NO
VALOR
ATUALIZADO
DE
R$
458.068,12,
PELOS
FUNDAMENTOS
ANEXOS
A
PRESENTE.
NESTE
TERMOS
PEDE
DEFERIMENTO
A RECORRENTE, também se insurgiu contra à glosa das compensações
administrativas, conforme extraído abaixo (fls 740/782):
O MUNICÍPIO EFETUOU OS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS EXAÇÕES A TITULO
DE "TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS" ; "HORA EXTRA" E DEMAIS
VERBAS DE CARÁTER " COMPENSATÓRIO/INDENIZATÓRIO ", PREVISTA
NO ART.22.- I DA LEI 8212/91 , NOS PERÍODOS DE "12/2007" A "04/2009",
GERANDO CRÉDITOS OPONÍVEIS A FAZENDA FEDERAL.
A LEI PODE AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
COM CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS, VENCIDOS OU VINCENDOS, DO
SUJEITO PASSIVO COM A FAZENDA PÚBLICA RESPECTIVA (CTN, ART.170),
REFERENTES A PAGAMENTOS A MAIOR OU INDEVIDOS DECLARADOS EM
"GFIP".
EM PARCIAL CONFORMIDADE COM O VETOR DE MAIOR INTENSIDADE
CRIADORA DE DIREITO, A "LEI 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991", POR
SEU ART. 66, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N°9.069 DE 2 9 DE JUNHO
DE 1995 E, COM A ALTERAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELO ART. 39 DA LEI N°
9.250/95, VEIO ESTABELECER REGRAS PERMITINDO E REGULANDO O
DIREITO DE COMPENSAÇÃO. POR SUA VEZ O ART.89 DA LEI N° 8282/91 ,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N°9. 129/95, DEIXA CLARO QUE SE TRATA
DE TEXTO COMPLEMENTAR AO ART. 66 SUPRA-REFERIDO, E NÃO DE
TEXTO QUE TENHA PRETENDIDO MODIFICÁ-LO OU ALTERÁ-LO.
PORTANTO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATUALMENTE EXISTENTE,
PERMITE A COMPENSAÇÃO, PELOS CONTRIBUINTES EM GERAL, DE
VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE E A MAIOR AOS COFRES DO
GOVERNO, QUESTÃO ESTA DE QUE HOJE, NÃO SE TÊM MAIS DÚVIDAS.
Cita peças doutrinárias que referendam o direito à compensação, já positivado na
Lei 8.383/1991, alegando que o Art. 66 do mencionado diploma legal facilita ao contribuinte
proceder a compensação com créditos tributários a serem constituídos. Portanto, afirma que pode
o contribuinte compensar ou deduzir automaticamente, sem qualquer interferência prévia da
autoridade administrativa, posto que se trata de lançamento tributário por homologação.
Por fim, depois de ampla explanação com farta citação jurisprudencial para
respaldar o direito de compensação e ressarcimento tributário, conclui pela existência de crédito
favorável ao Município, a Título de Contribuição Previdenciária Patronal proveniente de
recolhimento a maior e indevido e utilização de grau de risco superior a 1%.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

Em relação a prescrição dos prazos para compensação administrativa, apresenta
impugnação (fls 783/812 ), juntando como justificativas decisões judiciais que, em síntese,
entendem que:
DESDE 9 DE JUNHO D E 2005 os CONTRIBUINTES CONFRONTAM - SE COM A
LEI COMPLEMENTAR 118, CUJO ARTIGO 3o, EM SUMA, REDUZIU PARA 5
ANOS, CONTADOS DA DATA DO PAGAMENTO, O PRAZO DE PRESCRIÇÃO
PARA A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DOS TRIBUTOS SUJEITOS AO
CHAMADO "LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO",
EM FACE DA LC 118/05, CONSIDERA-SE EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
PARA O F M DE CONTAGEM DO PRAZO DE REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO
NOS
CASOS
DE
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO, NO MOMENTO D O PAGAMENTO ANTECIPADO. ASSIM, O
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS OCORRIDOS A PARTIR DE 9 DE
JUNHO DE 2005 , A DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LC 118/05, DEVE SER
EXERCIDO NO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DO
PAGAMENTO INDEVIDO.
ANTERIORMENTE
AO
ADVENTO
DA
LC
118/05,
O
STJ
HAVIA
CONSOLIDADO ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, QUANTO AOS
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA, O
PRAZO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO SÓ COMEÇAVA A CONTAR
APÓS DECORRIDOS CINCO ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR,
POIS NESSE MOMENTO É QUE SE CONSIDERAVA EXTINTO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO COM ISSO, NA PRÁTICA, TÍNHAMOS 10 ANOS DE PRAZO
PARA A REPETIÇÃO, CINCO DOS QUAIS RELATIVOS À HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA (ART.150,§ 4° C/C ART. 156, VII DO CTN).E CINCO DE PRAZO
DECADENCIAL PROPRIAMENTE (ART. 168 DO CTN). A LC118/05, POIS,
EMBORA TENHA SE AUTO PROCLAMADO INTERPRETATIVA, EM VERDADE
NÃO TEVE ESSE CARÁTER, POIS REDUZIU O PRAZO DECADENCIAL DE 10
ANOS
PARA
5
ANOS,
O
STJ,
POR
ISSO
RECONHECEU
A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LC 118/05, NA PARTE EM QUE,
NA PARTE EM QUE, REMETENDO AO ART. 106,1 DO CTN, DETERMINAVA A
APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO PRAZO QÜINQÜENAL ( AI NOS ERESP
644736/PE), A REGRA DE TRANSIÇÃO DO PRAZO DE DEZ ANOS PARA O
PRAZO DE CINCO ANOS FOI DEFINIDA PELO STJ,NO SENTIDO E QUE OS
INDÉBITOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LC 118/05 SUBMETEM-SE AO
PRAZO DE "DEZ ANOS", NÃO PODENDO, CONTUDO, SEU SALDO,
EXTRAPOLAR CINCO ANOS CONTADOS DA VIGÊNCIA DA LC 118/05.
OU SEJA, SE, EM 9 DE JUNHO DE 2005, JÁ HAVIA DECORRIDO 7 ANOS DO
PRAZO DE 10 ANOS, DEVE-SE CONSIDERAR QUE O CONTRIBUINTE AINDA
DISPUNHA DE TRÊS ANOS (ATÉ 8 DE JUNHO DE 2 0 0 8 ) PARA REALIZAR A
COMPENSAÇÃO
OU
PLEITEAR
A
REPETIÇÃO
D
O
INDÉBITO,
ADMINISTRATIVO OU JUDICIALMENTE. DIFERENTEMENTE, SE, EM 9 DE
JUNHO DE 2 0 0 5 , HAVIA DECORRIDO APENAS 2 ANOS DO PRAZO DE DEZ
ANOS, O CONTRIBUINTE NÃO DISPORÁ DE TODO O SALDO, MAS D O
PRAZO MÁXIMO D E 5 ANOS, CONTADOS DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA,
PARA EXERCER O SEU DIREITO, OU SEJA, PODERÁ FAZÊ-LO ATÉ 8 DE
JUNHO D E 2010.
Alega que o Art. 3o da LC 118/05 é inconstitucional, por ser interpretativa e
contrariar o dispositivo interpretado, Art. 150, §1o c/c §4o do CTN, por resultar em retroatividade
e afronta a jurisdição já pacificada. Entendimento que foi referendado pelo STJ em
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA No 327.043/DF.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

Assim, conclui que o direito do município de efetuar compensações utilizando o
prazo decenal é pacífico, além de ser inconstitucional a sua retroatividade. Vide RESP No
1.002.932/SP.
ACÓRDÃO
Em sessão realizada em 25/05/2012, a 14a Turma da DRJ/RJ1, proferiu por
unanimidade a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/11/2009
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A compensação é procedimento facultativo, pelo qual o sujeito passivo pode
ressarcir-se de valores recolhidos indevidamente, deduzindo os das
contribuições devidas à Previdência Social, sendo direito do sujeito ativo
glosar os valores indevidamente compensados.
É vedada a compensação em desacordo com as normas que disciplinam a
matéria, vale dizer, deve ser cumprido o ato normativo que estabelece a
retificação das GFIP em que foram informados valores de remuneração aos
exercentes de mandato eletivo.
PREVIDENCIÁRIO.
EXERCENTE
DE
MANDATO
ELETIVO.
SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Os exercentes de mandados eletivos integram o rol de segurados obrigatórios
do Regime Geral da Previdência Social a partir da Lei 10.887/2004 e as
contribuições sociais previdenciárias decorrentes de suas remunerações são
devidas, nos termos da lei de regência.
No voto promulgado pela turma julgadora, merece destaque os seguintes trechos,
aqui transcritos (fls 1303/1311):
9. No que se refere em geral a toda a jurisprudência acostada aos autos pela impugnante,
é oportuno destacar que à Administração é defeso trazer ao âmbito interna corporis os
efeitos de decisões judiciais inter partes, que se oponham ao que dispõe a Portaria RFB
n° 10.875/2007, que disciplina o processo administrativo fiscal relativo às contribuições
sociais sob apreciação:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a
sua execução;
II haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil ou pelo ProcuradorGeral da Fazenda Nacional.
9.1. Analisando primeiramente o inciso II acima, observo que, no que concerne, dentre
toda a jurisprudência apresentada pela impugnante, ao único processo movido pelo
Município de José Bonifácio contra a Administração Pública (no caso, o INSS), a saber,
Processo 2004.61.06.0018192 MAS 263987, a alegação da defesa é de que foi
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

descumprida a Decisão do TRF 3a Região no Recurso de Apelação. Passo então à
análise desta decisão:
9.2. A referida apelação foi movida contra sentença proferida em mandado de segurança
pelo juizado da 2a Vara Federal/ SP, sendo, já que, a princípio, foi julgado improcedente
o pedido, denegando-se a ordem para assegurar ao impetrante o direito de não recolher a
contribuição social incidente sobre os subsídios dos agentes políticos. A apelação foi
provida à unanimidade pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira
Região, do que resultou que a liminar concedida nos termos da petição inicial, ou seja,
afastando-se as contribuições previstas no art. 22, I e II da Lei 8.212/1991
(contribuições patronais de para o FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social e
RAT – contribuições para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei
no 8.213/1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho). Como se verifica abaixo e à fl.
1.131 do eprocesso, os termos do pedido no Processo 2004.61.06.0018192
9.3. Ocorre que neste lançamento não se discute o direito de a impugnante fazer a
compensação dos valores que recolheu a seu cargo (observo que o objeto do pedido
feito no citado mandado de segurança foram as contribuições previstas nos incisos I e II
do art. 22 da Lei 8.22/1991, contribuições patronais que não foram objeto deste
lançamento) e, tampouco, compensar os valores que descontou e já devolveu aos
exercentes de mandato eletivo (prefeito, vice-prefeito e vereadores), já que foi declarada
pelo STF a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/1991,
cuja execução foi suspensa pela Resolução 26 do senado Federal. Impõe-se, porém, que
o faça com observância do disposto na Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, de
12/09/2006, ou seja, que as GFIP sejam retificadas.
9.4. Não há, no processo acima citado, qualquer ordem do Judiciário afastando a
aplicação da Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, de 12/09/2006, a qual ainda é válida
e vigente, já que não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade, nos termos
citados no inciso I, do art. 1° da Portaria RFB n° 10.875/2007, acima reproduzidos; a
qual vincula os atos não só da Auditoria Fiscal, mas dos órgãos de jurisdição
administrativa, sob pena de responsabilidade, nos termos do art. 142 do CTN. Assim
sendo, verifica-se correto o lançamento. Constata-se, assim, que não houve
descumprimento do citado acórdão, como alega a impugnante.
10. Tampouco se pode considerar descumprida Portaria MPS N° 133, de 02/05/2006
DOU de 03/05/2006, que é fundamento para a Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, de
12/09/2006, já que o lançamento, muito ao contrário, nesta se funda
11. Alega a impugnante faltar fundamentação legal às rubricas 501 – 501-6 do relatório
FLD – Fundamentos Legais do Débito (vide fl. 07 do eprocesso) que determinem
expressamente o motivo das glosas do total das compensações realizadas, o que
contrariaria a Resolução 26 do Senado Federal, a Portaria MPS 133/2006, a IN
MPS/SRP 15/2006, “decisão judicial” e a jurisprudência pacificada do STJ.
11.1. A legislação que consta no anexo FLD é a necessária e suficiente para
fundamentar a glosa das compensações. Reproduzo os referidos dispositivos legais (Art.
89 da LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991; Arts 247 a 253 do DECRETO No
3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999) :
11.2. Com relação à exigência de retificação das GFIP como condição para a
compensação, o ato normativo que fundamentou a exigência foi citado e transcrito no
Relatório Fiscal, assim sendo, não há cerceamento de defesa, mormente pelo perfeito
entendimento que a impugnação demonstrou existir quanto à matéria lançada.
12. Observo, relativamente à alegação de que a Portaria MPS 133/2006 não determina
glosas ou multas pela não retificação das GFIP, que, em seu art. 7o, a referida Portaria
delega a competência para disciplinar os efeitos e procedimentos que lhe são
complementares, no âmbito de sua competência, à então SRP – Secretaria da Receita
Previdenciária.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

13. Como já exposto no subitem 2.6.1. do relatório deste acórdão, embora regularmente
intimado a apresentar Mandado de Segurança/Liminar autorizando a compensação das
contribuições recolhidas com base na lei 10.887/2004, que inseriu a alínea “j” no inciso
I do art. 12 da Lei 8.212/1991, o impugnante não apresentou, ainda que em sede de
defesa, em processo em que figure como parte, determinação judicial neste sentido.
14. O impugnante tampouco apresentou, em seu nome, determinação do judiciário
afastando a aplicação da Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, de 12/09/2006 e nem
modificando o prazo prescricional legalmente considerado.
15. Observo que a matéria em questão não integra a relação de temas julgados pelo STJ
sob a forma do art. 543C, e pelo STF sob a forma do art. 543B do CPC, os quais não
mais serão objeto de contestação/recurso pela PGFN.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 19/07/2012, a RECORRENTE interpôs RECURSO VOLUNTÁRIO, objeto
deste julgamento, em que pugna pela improcedência da AÇÃO FISCAL e o cancelamento do
débito fiscal reclamado (fls 1316/1464)
Em síntese, alega a RECORRENTE que:
1. O Art. 11 da Lei 10.887/2004 é inconstitucional, uma vez que esta
reintroduziu norma da Lei 8.212/1991 já declarada inconstitucional
pelo STF, que voltou a exigir a contribuição previdenciária dos
agentes políticos não abrangidos por regime previdenciário próprio,
fundamentando-se em decisões judiciais juntadas aos autos.
2. Tem direito a aplicação da prescrição decenal, conforme
entendimento exarado pelo STJ.
3. Não é obrigada a retificar a GFIP para a compensação dos valores
indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária
sobre os subsídios dos ocupantes de cargo eletivo, cuja
regulamentação por meio de Portaria é inconstitucional.
Diante da negativa da primeira instância administrativa em relação aos pedidos
apresentados na peça impugnatória, a RECORRENTE reitera os argumentos e provas
apresentados como se segue:
Os créditos utilizados para compensação são legítimos, proveniente de recolhimentos
efetuados e recolhidos nas datas exigidas, “e legislação conforme” informações
constantes das GFIPs.
Os lançamentos das compensações efetuadas constantes das GFIPs informadas são
fidedignos, não constituindo “falsidade de declarações”, que induzam a “fraude ou
sonegação”.
As compensações podem ser efetuadas administrativamente sem a anuência do
judiciário ou da RFB.
De acordo com as decisões judiciais elencadas neste recurso, comprova que as
compensações podem ser efetuadas administrativamente, sem a necessidade da
aplicação do Art. 170-A do CTN, sem ter que aguardar o trânsito em julgado no caso de
impetração de mandado de segurança ou quando inexistir ação judicial, a este não se
aplica.
As verbas cujos créditos foram utilizados para compensação não incidem a contribuição
previdenciária, conforme entendimento pacificado pelo STF.
O município está desobrigado de proceder à retificação das GFIPs, pois é ilegítima a
exigência contida na Portaria Ministerial 133/2006.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001369/2010-10

A compensação realizada deve obedecer o prazo prescricional decenal para os
recolhimentos efetuados antes da vigência da LC 118/05.
Finaliza requerendo o cancelamento do débito fiscal lançado.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O presente RECURSO VOLUNTÁRIO limita-se a arguir questões de direito,
aludindo a eventuais inconstitucionalidades dos dispositivos legais que fundamentaram a
autuação.
Em momento algum foram apresentadas quaisquer espécies de questionamentos
quanto a lisura do procedimento de fiscalização ou das provas apresentadas, nem tão pouco
foram juntadas provas fáticas que maculassem o lançamento tributário efetuado.
É cediço o conhecimento de que não cabe às instâncias administrativas julgarem
constitucionalidades de atos legais, limitando-se a aplicar a legislação vigente, que gozam de
constitucionalidade presumida (princípio da legalidade).
Portanto, não revela-se viável que a autoridade fiscal afaste a aplicação da Lei, a
não ser quando esta seja julgada inconstitucional em decisões vinculantes pelas cortes superioras,
o que não é o caso da Lei 10.887/04 e nem da LC 118/2005.
As decisões judiciais mencionadas não têm o condão de vincular o CARF e não
foi apresentada nenhuma decisão judicial, ainda que em mandado de segurança, que autorizasse
a RECORRENTE a proceder com as compensações glosadas.
No mais, nenhum dos fundamentos mencionados no acórdão da primeira instância
foi combatido de forma convincente, seja por meio de argumentos supervenientes ou provas não
disponíveis até então.
CONCLUSÃO
Desta forma conclui-se que os valores recebidos pelos agentes políticos que
exercem cargos eletivos, desde que não sejam vinculados a um regime previdenciário próprio,
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tanto patronal quanto para o
seguro de acidentes de trabalho (SAT).
O prazo prescricional para pedidos de compensação é de 5 (cinco) anos, não se
cogitando a aplicação do prazo decenal.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede administrativa, julgar
a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma legal.
Diante destas conclusões conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo o
crédito tributário na sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes
Fl. 1577
DF CARF MF
Original